Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706734-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA AGRAVADO: SOLANGE JANE TAVARES DUAILIBE DE JESUS DESPACHO Consoante AR id 35062023, a intimação da agravada restou frustrada por insuficiência de endereço para a entrega da carta. Observo, porém, que a diligência não ocorreu no endereço fornecido pela agravante (id 33207345, p. 1). Repita-se, pois, a tentativa de entrega do AR no endereço já informado pela recorrente, que, inclusive, é o mesmo onde ocorreu a citação (Proc. 0733978-88.2019.8.07.0001 - id 108381947). Brasília-DF, 12/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator